Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-69.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. Ônibus de transporte coletivo de passageiros que colide na traseira de veículo particular. Responsabilidade Objetiva. Nexo causal comprovado. Culpa exclusiva do Autor. Elementos probatórios que não comprovam a culpa do Autor no evento danoso. Responsabilidade da Seguradora. Solidária, contudo nos

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. Ônibus de transporte coletivo de passageiros que colide na traseira de veículo particular. Responsabilidade Objetiva. Nexo causal comprovado. Culpa exclusiva do Autor. Elementos probatórios que não comprovam a culpa do Autor no evento danoso. Responsabilidade da Seguradora. Solidária, contudo nos limites dos termos da apólice. Aplicação da Súmula 537 do STJ. Honorários de sucumbência na denunciação da lide. Ausência de condenação na decisão hostilizada, sendo incabível o pedido em sede recursal. Danos Morais. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. Decisão mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.